Tribunal: STF
Processo: HC 256647
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 977.376/SC), assim ementado (eDOC 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM PROCESSOS DIVERSOS. CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA E COMUM. ORDEM CRONOLÓGICA DE CUMPRIMENTO DE PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava a alteração da ordem de cumprimento das penas. 



    2. A jurisprudência desta Corte estabelece que, em caso de duas ou mais condenações a penas de reclusão, o critério de execução segue a ordem cronológica das guias de recolhimento, uma vez que não se pode considerar uma pena privativa de liberdade mais grave em razão da natureza hedionda ou comum do delito cometido. Não incide o disposto no art. 76 do Código Penal para alterar essa ordem. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Sustenta o impetrante que a pena referente ao crime hediondo é naturalmente mais grave que a pena imposta pela prática de crime comum, devendo, no caso, incidir a regra disposta no art. 76 do Código Penal. 



    Requer, nessa linha, “que a pena cumprida incida inicialmente sobre aqueles delitos mais gravosos, quais sejam, os delitos hediondos, de fração de 3/5, para que enfim seja aplicada posteriormente nas demais penas” (eDOC 1, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De plano, registro que, diversamente do que busca demonstrar a defesa, o caso não se amolda à hipótese prevista no art. 76 do CP, que prevê a execução primeiramente da pena mais grave quando houver concurso de infrações. Isso porque as reprimendas impostas na espécie possuem gravidade similar, já que a pena de reclusão foi aplicada tanto para os delitos hediondos quanto para os comuns. 



    Conforme bem pontuado no parecer ministerial (eDOC 11):



    “Essa Suprema Corte possui entendimento no seguinte sentido: “a execução penal é regida pela ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações”, de modo que “dispositivos penais como os arts. 69 e 76 do CPB evidenciam exceção à regra, com o fim específico de impedir que um agente condenado definitivamente a penas de reclusão permaneça submetido a uma execução menos gravosa (em detenção ou prisão simples, por exemplo).” (HC C 171.716/MS, (Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020).”



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu a pretensão da defesa com base nos seguintes fundamentos (eDOC 6):



    “Segundo a jurisprudência desta Corte, "'a despeito do delito hediondo ser considerado mais grave em relação ao crime comum, se a reprimenda privativa de liberdade aplicada para ambos for de reclusão, não há falar em pena mais grave em razão da natureza do crime praticado e, pois, em incidência da regra do art. 76 do CP. Precedentes' (AgRg no HC n. 406.980/SC, relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018, grifei)" (AgRg no HC n. 577.548/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 10/3/2021, destaquei). 



    Em situação de condenações por crimes diversos, a duas ou mais sanções de reclusão, apesar da exigência, em relação ao crime hediondo, de prazos maiores para a progressão de regime e o livramento condicional, não há falar em pena mais grave em razão da natureza do delito e, por isso, não incide a regra do art. 76 do CP. 



    Deveras: "o critério expressamente adotado pelo art. 76 do Código Penal refere-se à gravidade das penas privativas de liberdade, a saber, reclusão e detenção. Assim, havendo mais de uma condenação, com penas diversas, executase primeiro a pena de reclusão com precedência sobre a detenção, em ordem cronológica, sendo irrelevante se o delito é comum ou hediondo" (HC n. 325.645 /MS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 29/9/2016, destaquei).



    O entendimento do STJ, portanto, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, não havendo se falar em diferenciação de penas em função da natureza dos crimes praticados, notadamente quando ambas as penas impostas são de reclusão, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CONDENAÇÕES – PENAS – UNIFICAÇÃO. Unificadas condenações, a manutenção de pena restritiva de direitos pressupõe o atendimento ao figurino legal — artigos 111 da Lei de Execução Penal, 44 e 69 do Código Penal. PENAS – GRAVIDADE – CUMPRIMENTO. A unificação de penas de mesma gravidade não viola o artigo 76 do Código Penal.” (HC 143479, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 10-06-2021 - grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRETENDIDO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVE POSTERIORMENTE IMPOSTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A execução penal é regida pela ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações. Precedentes: RHC 121.849, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2014; e HC 154.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2019. 



    2. A distinção qualitativa na execução das sanções penais privativas da liberdade cinge-se ao regime de cumprimento de pena, ex vi do artigo 69 do Código Penal. 



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal, bem como à pena de de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, sanções cuja soma perfaz um total de 22 (vinte e dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Os fatos foram praticados, respectivamente, em 31/1/2011 e 22/1/2011 e as decisões condenatórias em 14/5/2012 e 7/3/2014, tendo ocorrido o trânsito em julgado apenas da decisão condenatória pelo crime de roubo majorado em 4/6/2012. Há, ainda, notícia condenação à 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03. 



    4. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (artigo 21, § 1º, RISTF). 



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    7. Agravo regimental desprovido.” (HC 171716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13-02-2020 - grifei)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente